Tribunal: TCU
Processo: 018.886/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Falha de segurança no Sistema de Gerenciamento Corporativo (SisGCorp) do Exército Brasileiro, envolvendo vazamento de dados pessoais de Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs).)

Inteiro teor:
Acórdão 2567/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação oferecida pelo Deputado Federal Pedro Lupion, requerendo fiscalização no Sistema de Gerenciamento Corporativo (SisGCorp), sob responsabilidade do Exército Brasileiro, em razão de grave falha de segurança; Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 7 e 8; Considerando que, conforme afiança o autor, segundo informações amplamente divulgadas, o sistema teria permitido a exposição de dados pessoais de caçadores, atiradores e colecionadores (CAC), incluindo nomes, calibres (de armas) e quantidade de munições adquiridas; Considerando que, segundo pondera o representante, a exposição configura violação da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, revelando falha de governança administrativa e introduz riscos de diversas naturezas; Considerando que o autor acredita que o evento também sugere falha de compliance digital, incompatível com recomendações da Agência Nacional de Proteção de Dados e do próprio Tribunal de Contas da União acerca da proteção de dados e da segurança das informações; Considerando, contudo, que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, porque, embora o autor possua legitimidade para representar a esta Corte, nos termos regimentais, sua arguição não está acompanhada de indícios materiais de irregularidades; Considerando que, sobre o assunto, este Tribunal concluiu, recentemente, a pedido da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, auditoria no sistema de controle de armas e munições a cargo do Exército e a referida fiscalização foi apreciada mediante o Acórdão 949/2024-TCU-Plenário , relatado pelo Min. Antônio Anastasia; Considerando que, embora não enderece diretamente os pontos requeridos pelo parlamentar, a deliberação supra trata amplamente do tema e encaminha aspectos associados à incolumidade das informações mantidas pelo Exército, sendo adequado dar conhecimento da deliberação ao representante; Considerando, além disso, que o pedido de realização de auditoria não é aderente ao pressuposto do art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, in fine , que requer a aprovação do requerimento por comissão da Casa Parlamentar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 232, inciso III, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da presente representação, por não terem sido satisfeitos os requisitos de admissibilidade, encaminhando ao representante cópia desta deliberação, do relatório técnico à peça 7, bem como do Acórdão 949/2024-TCU-Plenário , acompanhado dos respectivos relatório e voto que o fundamentam, arquivando os presentes autos, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 018.886/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar ao representante que o TCU apreciou, mediante o Acórdão 949/2024-TCU-Plenário , auditoria no sistema de controle de armas e munições a cargo do Exército, tendo expedido determinações e recomendações que endereçam aspectos associados à segurança da informação e proteção contra vazamento de dados.